Tribunal: STF
Processo: ARE 1503514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA 1. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 0019292-98.2013.8.26.0071. Na tese firmada, constou expressamente que a decisão vincula apenas a questão relativa à Vila Aviação, localizada no Município de Bauru, que não é o caso dos autos. 2. DANO AMBIENTAL. Para a implantação loteamento Parque Santa Helena foram realizadas obras que impediram a regeneração de vegetação em área de mata atlântica, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Os documentos acostados aos autos permitem aferir que as autorizações e licenças de implantação de loteamento, apresentadas pelo particular, remontam a 1949. Ato caracterizado como pendente, visto que a consumação somente dar-se-ia com a efetiva implantação do loteamento à época. Intervenção somente foi realizada em 2013 a 2015 e não suprem a emissão de licença, por órgão ambiental competente, Ademais, a regularidade das construções erigidas no local não se resume à aprovação pelo Poder Público. Obrigações de fazer e não fazer consistentes na cessação de atividade degradadora e recuperação da área que devem ser mantidas. 3. MULTA COMINATÓRIA. Multa que não merece reparo, pois observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no cumprimento da obrigação ambiental imposta. 4. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    Os três embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 32, 36 e 40).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    As demais teses suscitadas pelas recorrentes referem-se às hipóteses de cabimento de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça pois remetem-se ao inc. III do art. 105 da Constituição da República, não sendo deste Supremo Tribunal Federal a competência para analisá-las. 



    3. No recurso extraordinário, as recorrentes sustentam que, “não obstante os robustos argumentos trazidos à baila pelas Recorrentes, que demonstraram a constituição do loteamento nos longínquos anos de 1949, o E. Tribunal Paulista entendeu por bem impor as recentes limitações mesmo contrariando o direito adquirido e ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, CF” (fl. 8, e-doc. 44).



    Anota que “o acórdão [recorrido] ignora que as ruas de acesso que permeiam o loteamento caíram em domínio público e no livre uso comum, incorporando-se ao patrimônio do Município, a teor do entendimento sedimentado pelos Tribunais Superior[es] e Supremo (STF: 2ª T., RE 100.467/RJ, rel. Min. Décio Miranda, RTJ 110/352; 1ª T., RE 89.252/SP, rel. Min. Thompson Flores, RTJ 91/1060; 2ª T., RE 84.327/SP, rel. Min. Cordeiro Guerra, RTJ 79/991 – STJ: 2ª Seç., AR 387/SP, rel. Min. Barros Monteiro, RSTJ 85/179; 4ª T., REsp 8.401/SP, rel. Min. Fontes de Alencar, RSTJ 110/261; entre outras)” (fl. 8, e-doc. 44). 



    Assevera que, “com o ato de regular inscrição do loteamento no cartório de registro de imóveis local, incidiu o princípio da veracidade dos registros públicos, tornando-se, então, direito real de propriedade, oponível a terceiros que, com o julgado recorrido, vem abruptamente sendo tolhido das Recorrentes, em violação direta ao Art. 5º, XXII, da CF” (fl. 9, e-doc. 44).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 50).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “(...) a análise dos argumentos aqui delineados prescinde de reexame de provas, eis que da mera leitura dos julgados denota-se claramente, com todo o acatamento, a presença dos elementos autorizadores do recurso extraordinário, pois estabelece solução diversa a casos absolutamente semelhantes, o que viola diretamente o Direito Adquirido e o ato jurídico perfeito, contrariando o quanto previsto no art. 5ª, XXXVI, da CF” (fl. 4, e-doc. 52). 



    Pedem o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. Tem-se na espécie ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo objetivando a condenação de particulares em obrigações de fazer e não fazer consistentes em cessar atividade degradadora do meio ambiente em área de preservação permanente decorrentes da implantação de loteamento.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, o Ministério Público pleiteia, com fundamento do artigo 12 da Lei nº 7.347/85, a concessão de mandado liminar, inaudita altera parte:



    7.1. Determinando às rés que se abstenham de alienar lotes do loteamento Parque Santa Helena, pena de pagamento de R$100.000,00 por lote que for alienado;



    7.2. Determinando às rés que removam todos anúncios já veiculados e que não veiculem qualquer outro anúncio de venda de lotes no loteamento Parque Santa Helena, pena de pagamento de multa de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais); 



    7.3. Determinando às rés que se abstenham de proceder a quaisquer ouras intervenções no loteamento Parque Santa Helena, salvo as necessárias para reparar os danos ambientais que causaram no local em atendimento a recomendações da Cetesb ou de outro órgão ambiental estatal, pena de pagamento de multa de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais); 



    7.4. Determinando ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis o bloqueio das matrículas dos lotes do loteamento Parque Santa Helena que pertençam às rés. 



    7.5. Publicando na imprensa oficial determinação ou recomendação aos Tabeliões de Notas e Títulos e Documentos para que se abstenham de lavrar escrituras de compra e venda, permuta, doação, dação em pagamento, enfim, de qualquer forma de alienação de lotes do loteamento Parque Santa Helena;



    Como pedidos principais, o Ministério Público requer sejam confirmados os pedidos dos itens 7.1 a 7.5 e requer também sejam as rés condenados a reparar os danos ambientais que causaram ou vierem a causar no loteamento Parque Santa Helena, pena de pagamento de multa de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), sem prejuízo de execução das obrigações de fazer e não fazer” (fls. 15-17, e-doc. 1).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Campos do Jordão julgou procedentes os pedidos para determinar que:



    “1) As rés se abstenham de alienar lotes do loteamento Parque Santa Helena, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por lote alienado; 



    2) As rés removam todos os anúncios já veiculados e não veiculem qualquer outro anúncio de venda de lotes no referido loteamento, sob pena de pagamento de multa de R$ 100.000,00;



    3) que as rés se abstenham de proceder a quaisquer intervenções que não as necessárias para a restauração do loteamento, em atendimento a solicitações dos órgãos ambientais, sob multa de R$ 100.000,00 por cada intervenção constatada.



    4) O oficial do Cartório de Registro de Imóveis bloqueie as matrículas dos lotes do loteamento Parque Santa Helena que pertençam às rés; 



    5) seja publicado na imprensa oficial determinação ou recomendação aos tabeliões de Notas e Títulos e Documentos para se abstenham de lavrar escrituras de compra e venda, permuta, doação, dação em pagamento ou qualquer forma de alienação de lotes do loteamento Parque Santa Helena, situado em Campos do Jordão; 



    6) que as rés removam as intervenções já realizadas e procedam a reparação dos danos ambientais causados, segundo PRAD a ser elaborado no prazo de 90 dias, sob pena de multa de R$ 100.000,00, por mês de atraso” (fl. 16, e-doc. 14).



    O magistrado de primeiro grau entendeu que, “se não bastasse o volumoso número de graves infrações de ordem ambiental, há severas restrições de natureza urbanística, não ostentando o loteamento infraestrutura básica. Pontuo, como o fez a perícia, que mesmo legislação utilizada ao tempo da autorização restou desatendida (Código Saboya). Além da ausência de outros equipamentos de infraestrutura indispensáveis à autorização e comercialização constatados pela perícia, importante mencionar que o loteamento não possui interligação à rede de esgotamento sanitário, não havendo ramal próximo como atestado pela SABESP” (fl. 15, e-doc. 14).



    Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação, insistindo as recorrentes nas teses de não incidência de leis ambientais restritivas posteriores em razão do alegado direito adquirido e ato jurídico perfeito. A apelação foi desprovida pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. Quanto ao argumento das agravantes de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019). 



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “Inicialmente, importante que se consigne que a tese fixada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nos autos 0019292-98.2013.8.26.0071 não tem aplicabilidade ao presente caso. Isto porque, a tese fixada tem a seguinte redação: 



    ‘Consigne-se, por fim, diante da celeuma jurídica a envolver tais demandas, e considerando a divergência de posições entre as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal, a Turma optou por uniformizar tão somente a controvérsia relativa ao loteamento em questão (localizado no bairro 'Vila Aviação, em Bauru/SP’), deixando eventuais situações análogos a serem definidas caso a caso’. 



    Como ficou expresso na tese fixada, outros casos, ainda que apresente alguma semelhança, deverão ser examinados separadamente, consideradas sua peculiaridades. 



    Assim, no caso dos autos, inaplicável a entendimento adotado na referida tese editada para a Vila Aviação.



    Examinando o caso concreto, tem-se que o recurso não comporta provimento.



    Cuida-se de Ação Civil Pública cujo objetivo é a condenação da particular em obrigações de fazer e não fazer consistentes em cessar atividade degradadora do meio ambiente em área de preservação permanente decorrentes da implantação de loteamento. 



    Compulsando os autos, constata-se que elaborado laudo pericial que verificou a ocorrência do dano ambiental. Aliás, importante observar que os apelantes não trouxeram elementos concretos para afastar a conclusão do laudo. 



    Assim, de acordo com os documentos acostados aos autos é evidente a ocorrência de danos ambientes e a inércia da particular em adotar as medidas necessárias para a preservação do meio ambiente. 



    Ressalte-se que, no caso, não socorre a particular o fato de o loteamento ter sido implantado em 1949, visto que a degradação ambiental foi posterior. 



    Assim, inexiste direito adquirido em matéria ambiental.



    No mais, a regularidade das construções erigidas no local não se resume à aprovação pelo Poder Público.



    Com efeito, a recomposição da vegetação nativa, tal como lançado, é medida que se mostra em consonância com a função social da propriedade, marco caracterizador do exercício da propriedade em plena harmonia com os demais direitos constitucionalmente assegurados. 



    Isto porque, não houve a caracterização de ato consumado pois sua eficácia encontrava-se pendente, já que o exaurimento dar-se-ia somente com a efetiva implantação do loteamento, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Tal entendimento já restou consignado pelo E. Desembargador Alves Braga, no Procedimento da Corregedoria Geral deste Tribunal de Justiça nº 925/94. 



    Importante, ressaltar, no entanto, que não há impedimento de que se realize procedimento de licenciamento ambiental junto ao órgão competente para que este analise a possibilidade de autorização de acordo com a legislação vigente, conforme documento de fls. 1.512/1.529, juntado após a apelação, de modo que não pode ser analisado neste recurso.



    Por fim, em relação à multa aplicada (R$ 100.000,00 por ato), não se faz necessária qualquer adequação, tendo em vista que foram observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da obrigação ambiental imposta, até porque somente será devida em caso de descumprimento da ordem judicial, o que não se espera.



    Por tais razões, a r. sentença não comporta reparo, devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 4-7, e-doc. 28).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao dispositivo constitucional que estabelece a função social da propriedade.



    O exame da alegada ofensa ao inc. XXII do art. 5º da Constituição da República exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.294.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 12.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 675. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.386.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (AREn. 1.379.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.210.494-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n 811.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Dje 16.9.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora